Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de organização criminosa, receptação qualificada, lavagem de bens, direitos e valores, falsidade ideológica e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que os crimes foram praticados indicam a gravidade da conduta para o meio social, bem como a ousadia e destemor do paciente demonstram que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.